Tribunal: STF
Processo: AI 408319
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
INDIRETA.
        A decisão que nega seguimento a recurso, reconhecendo não
 atendidos requisitos
previstos em normas processuais ordinárias,  não é suscetível de
 impugnação por meio
de recurso extraordinário.
       Hipótese de ofensa indireta à Constituição.
        Agravo regimental a que se nega provimento.